Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-53.2018.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000413-53.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELANTE), VANILDO CORREA NUNES - CPF: 651.043.581-00 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
VANILDO CORREA NUNES

E M E N T A

PROCESSO CIVIL -

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, o
s consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
VANILDO CORREA NUNES

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez c/ Tutela Antecipada n. 1000413-53.2018.8.11.0011

ajuizada por
Vanildo Correa
,
para implantar o auxílio-doença a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 43
da Lei n. 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora

a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida.

A sentença traz ainda que “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

O pedido de tutela antecipada foi deferido.

E, por fim, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as parcelas vincendas (art. 85, § 2º do CPC e Súmula n. 111 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 101570957 – Pág. 1 a 13), o apelante requer o afastamento da concessão da aposentadoria por invalidez, por se tratar de incapacidade parcial de pessoa jovem, a qual com certeza teria condições de ser reabilitada.

Alternativamente, sejam as parcelas em atraso corrigidas nos exatos termos do art. 1º-F Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que ainda está em pleno vigor.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões (id. 101570967 - Pág. 1 a 5).

Os autos foram remetidos ao TRF da 1ª Região, todavia, foram devolvidos a esta Corte de Justiça por se tratar de benefício por invalidez decorrente de acidente de trabalho, de competência da Justiça Estadual, consoante acórdão proferido na Apelação Cível n. 1014665-48.2019.4.01.9999 (id. 101570976 - Pág. 20).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
VANILDO CORREA NUNES

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
VANILDO CORREA NUNES
ajuizou, em 20/4/2018, a Ação Previdenciária n.

1000413-53.2018.8.11.0011

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho, ocorrido em 24/8/2017, consoante CAT n. 2017.316.620-2/01 (id. 101569963), que resultou em ruptura parcial do tendão do ombro direito fragilizado pelos movimentos repetitivos e excesso de peso executados em suas atividades como entregador de galão de água e botijão de gás.

Tem-se ainda que ingressou com o pedido de auxílio-doença, que foi deferido em 9/9/2017 e perdurou até 9/2/2018, quando teve o pedido de prorrogação indeferido (id. 101569975 - Pág. 18), desde então não conseguiu retornar para as suas atividades laborais.

Em 20/4/2018, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada procedente em 10/5/2019, para implantar o auxílio-doença a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei n. 8.213/91, na data da realização da perícia médica.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo médico realizado pelo perito oficial (id. 101569993 - Pág. 1 a 5), o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

(...)
Conclusão.

a)

Das incapacidades. Do traumatismo sobre ombro, ocorrido em 24/08/17, arbitro as incapacidades parcial e permanente.

Resposta aos quesitos:

Do réu.

a.

Dor no ombro direito

b.

Vide discussão

c.

Acidente de trabalho

d.

Sim. Movimentos repetitivos, sobrecarga

e.

Sim. CAT 24/8/17

f.

Sim. Ruptura parcial do tendão

g.

Parcial e Permanente

h.

24/08/17

i.

Desde o acidente

j.

Início da doença

k.

Sim.

l.

No momento não

m.

Não se aplica

n.

Vide discussão

o.

Sim. Indeterminado. Não. Sim.

p.

Prejudicado

q.

Vide discussão

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação no momento e previsão de duração do tratamento indeterminado, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Quanto ao apelo para que as parcelas em atraso sejam corrigidas nos exatos termos do art. 1º F Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que ainda está em pleno vigor, não merece ser acolhido, uma vez que no
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicação do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF.

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pelo apelante, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -INCAPACIDADE PERMANENTE PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
).(N.U 1015205-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021